Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708576-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BENJAMIM BANDEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Elaborado o laudo pericial em observância ao definido no título executivo judicial, afasta-se o argumento de excesso de execução, especialmente se os cálculos atenderam às planilhas colacionadas aos autos pela própria devedora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, do Código de Processo Civil, apontando equívocos nos cálculos do laudo pericial, cuja homologação favorece o enriquecimento ilícito da parte ora recorrida, isso porque, segundo defende: a) a perícia deixou de observar o que foi pactuado entre as partes, não procedendo a atualização do saldo devedor, referente a 08/1994, diminuindo artificialmente a dívida do mutuário; b) a periodicidade de correção do saldo devedor, definida no artigo 16, do Regulamento da Carteira Imobiliária, é mensal e não anual, conforme promovida pela perícia; c) foram contabilizadas 12 (doze) prestações, ente os anos de 1999 e 2003, que tiveram suas cobranças suspensas e que foram adimplidas nas competências seguintes. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 41545227). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “Após a detida análise dos autos, tem-se que não há excesso de execução nos cálculos homologados, pois o Expert nomeado pelo Juiz atendeu a todas as determinações e elaborou os cálculos em conformidade com o título executivo judicial formado nos autos de origem. Sucede que a planilha de cálculos acostada aos autos de origem pela ora Agravante indicou expressamente que, entre 26.8.1994 e 31.8.1994, o saldo devedor não foi corrigido (Id. 34137042 dos autos de origem), tendo a própria entidade de previdência afirmado que, “munido de tais planilhas o autor estará plenamente capacitado para cumprir o disposto do artigo 475-B do CPC e apresentar valores que entender devidos”. Reforço que a mesma planilha foi colacionada aos autos em momento seguinte (Id. 34137060 dos autos de origem) e trouxe a amortização das parcelas pagas pelo Agravado. Esclareço que esses cálculos estavam presentes no primeiro laudo elaborado pelo Expert nomeado pelo juízo, tendo, apenas, atendido às determinações do Juízo a quo” (ID 40713790 - Pág. 6). Com o se vê dos excertos suso transcritos, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029